Tribunal: TJDFT
Processo: 0752875-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752875-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: PAULO CEZAR GONTIJO RÉU ESPÓLIO DE: MARIA NAZARE LIMA MASCARENHAS, JOSE MENCK REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DEOLINDO MASCARENHAS MENCK D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Prejudicialidade Externa – Determinação de Suspensão do Feito Associado – Perda do Interesse – Recurso Não Conhecido COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão do juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, pela qual foi rejeitada a alegação de prejudicialidade externa, determinando-se o regular prosseguimento do feito, mas manteve a associação dos feitos. Em suas razões recursais, aduz a necessidade de suspensão do feito, pois o julgamento da Ação de Demarcação e Divisão poderá influir no resultado da presente demanda. Em consulta aos autos da Ação de Demarcação e Divisão, autuada sob o n° 0040163-11.2014.8.07.0018, verifica-se ter sido proferido despacho determinando-se sua suspensão para julgamento em conjunto com os autos associados. Nos termos do art. 313, V, a, do Código de Processo Civil, dentre outras razões, o processo será suspenso quando a Sentença de mérito “depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”. Havendo determinação do feito associado para julgamento em conjunto, não vislumbro a presença de interesse processual no prosseguimento e julgamento do presente recurso. Apesar da parte ter informado, após intimada, a permanência do seu interesse recursal, haja vista o presente feito seguir em trâmite, o fundamento do recurso está relacionado à possibilidade da Ação de Demarcação e Divisão poder influenciar no resultado da presente demanda, não havendo qualquer objeção à continuidade da tramitação da ação para julgamento em conjunto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator